Tribunal: TJDFT
Processo: 0718886-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0718886-25.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NEY MENESES SILVA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. SINDICANCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇAO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo que eliminou o autor do concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social. Recurso do autor visando a procedência dos pedidos iniciais. 2 - Concurso público. Sindicância de vida pregressa. Restrição aos candidatos que respondem a processo criminal. No julgamento do RE 560900-DF, Relator Ministro Roberto Barroso, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (Julgado em 06/02/2020. Certidão publicada, acórdão pendente de publicação). No caso em exame, contudo, a questão fática distingue-se da tese fixada, pois não foi o simples indiciamento em inquérito ou ação penal que eliminou autor, mas a avaliação de vida pregressa, no seu conjunto, que aponta quatro razões para a exclusão do autor. 3 - Contraindicação de candidato. Sindicância de vida pregressa e investigação social. A sindicância de vida pregressa tem por objetivo avaliar a conduta social o moral do candidato a cargo público para o qual se exija conduta exemplar, como é o caso da carreira policial militar. A sindicância não equivale a um processo penal, mas é um procedimento administrativo, de modo que a autoridade que o conduz não pode estar vinculada à sentença criminal sob o fundamento da presunção de inocência de que trata o art. 5o., inciso LVII da CF. Ao contrário, a situação subsume-se ao princípio da independência de instâncias, segundo o qual a responsabilidade civil é independente da criminal, ressalvada as hipóteses de negativa do fato ou da autoria (art. 126 da Lei n. 8.112/1990 e art. 935 do Código Civil). O autor foi absolvido em processo criminal com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação) da imputação de tráfico de drogas (Art. 33. da Lei 11.343/2006). Entretanto, como não foi afastada a ocorrência do fato nem da autoria, há um leque de provas produzidas no inquérito e no processo judicial, que podem dar suporte à investigação da vida social do autor com vista à qualificação para a carreira policial. Ademais, outros fatos concorreram para a eliminação do candidato, que foi julgado inapto. Assim, tem-se por legítimo o ato administrativo que excluiu o autor da fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$800,00 em virtude do baixo valor da causa que não oferece parâmetros para sua fixação, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.” (Acórdão 1251387, 07188862520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação ao artigo, 5o, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, em razão de o acórdão ter desrespeitado o princípio da presunção de inocência, “ao adotar somente os princípios que regem a Administração Pública”, eliminando-o do concurso público com base boletins de ocorrências. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita deferida no acórdão de ID 16613779. Há contrarrazões. O recurso extraordinário merece ser admitido. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (tema 22). Estabeleceu que, “como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente”: “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) O acórdão recorrido assentou que “não foi o simples indiciamento em inquérito ou ação penal que eliminou autor, mas a avaliação de vida pregressa, no seu conjunto, que aponta quatro razões para a exclusão do autor”. Esclareceu que, no processo em que foi absolvido da imputação de tráfico de drogas, existiu “um leque de provas produzidas no inquérito e no processo judicial, que podem dar suporte à investigação da vida social do autor com vista à qualificação para a carreira policial”. Concluiu ser legítimo o ato administrativo que excluiu o candidato da fase de sindicância da vida pregressa e investigação social (ID 16613779). Por isso, no caso em exame, restou registrado que a questão fática em debate distingue-se da tese fixada no RE 560900. De outro lado, o STF ressaltou no RE 560900, de que, como regra é vedada a “valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”. Além disso, decidir de modo diverso implicaria o reexame do conjunto fático-probatório presente no processo, bem como a análise de legislação infraconstitucional. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise de legislação infraconstitucional, o que foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, por se configurar como ofensa indireta ou reflexa à Constituição, bem como encontra óbice no enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.” (ARE 1092856 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 20-08-2018 PUBLIC 21-08-2018) “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. OMISSÃO EM SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 1121640 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao Recurso Extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 30 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal